Tribunal: TJDFT
Processo: 0710380-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710380-06.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: L.A.L. - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP AGRAVADO: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA, SABEMI SEGURADORA SA DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR